Tribunal: TJSP
Processo: 2303932-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Fornecimento de água e esgoto. Aviso de corte a indicar, ao que parece, conta já paga. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Serviço essencial. Ré que também deve se abster de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Astreintes fixadas. Súm. 410 do STJ. Observância impositiva. Recurso provido.